Tribunal: TJDFT
Processo: 0725614-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725614-28.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NS2.COM INTERNET S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E S P A C H O NS2.COM INTERNET S.A. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 38689097, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON – DF pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator